Tribunal: TJDFT
Processo: 0067786-87.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARE. ICMS. LEI DISTRITAL No 4.732/2001 DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No. 851.421 DO DISTRITO FEDERAL (TEMA 817). REMISSÃO TRIBUTÁRIA. DECLARARA A CONSTITUCIONALIDADE DA LEI No. 4.732/2011, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 4.969/2012. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSURGÊNCIA CONTRA A FORMA DE APURAÇÃO DO ICMS DEVIDO PELA EMPRESA RÉ. FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS PELA LEI DISTRITAL 4.732/2001. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.O Supremo Tribunal Federal analisou a questão ao julgar o Recurso Extraordinário no. 851.421 do Distrito Federal (Tema 817) e reconheceu a constitucionalidade da Lei no. 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, fixando a Tese de que “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais.” É o caso dos autos.
2. Impõe-se o reconhecimento da superveniente perda do interesse de agir do Ministério Público para requerer a cobrança de eventuais valores devidos pelos contribuintes em razão dos Termos de Acordo de Regime Especial – TARE’s, firmados com o poder público com amparo em convênio do CONFAZ.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.